Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-51.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. RESTRIÇÃO A ISENÇÃO PARA VEÍCULOS HÍBRIDOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DE NOVA LEI DISTRITAL. INOBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA VEDADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, em autos de MANDADO DE SEGURANÇA, que julgou PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para CONCEDER A SEGURANÇA, e, consequentemente, reconhecer a inexigibilidade, no exercício de 2025, do IPVA incidente sobre o carro Marca/Modelo: LEXUS/NX350H LUXURY, pertencente ao impetrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança de IPVA, no exercício de 2025, de veículo híbrido anteriormente isento, à luz da nova redação do § 6o do art. 2o da Lei Distrital no 6.466/2019 (com redação dada pela Lei no 7.591/2024), mesmo sem o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias exigido pela anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da CF/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nova redação conferida pela Lei Distrital no 7.591/2024 ao § 6o do art. 2o da Lei no 6.466/2019 alterou os requisitos para fruição de isenção de IPVA para veículos elétricos ou híbridos, excluindo da benesse os veículos adquiridos fora do Distrito Federal, o que configura, em essência, revogação de benefício fiscal.
4. A revogação ou redução de benefício tributário equivale à criação ou majoração indireta do tributo, devendo obedecer à regra da anterioridade nonagesimal, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1383 (RE 1.473.645).
5. O fato gerador do IPVA, nos termos do art. 2o do Decreto Distrital no 34.024/2012, ocorre em 1o de janeiro de cada exercício, sendo indevida, portanto, a cobrança do tributo com base em lei publicada em 04.12.2024, sem a observância do prazo de 90 (noventa) dias.
6. As exceções à anterioridade previstas no § 1o do art. 150 da CF/1988 não se aplicam ao caso, pois tratam de alterações na base de cálculo, não abrangendo a supressão de isenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A supressão de isenção de IPVA por meio de norma que condicione o benefício à aquisição do veículo no Distrito Federal configura instituição - majoração indireta de tributo.
2. A exigência de IPVA com base nessa alteração legal somente é válida após o transcurso do prazo de noventa dias da publicação da lei, conforme o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, "c", da CF/1988.
3. A cobrança do IPVA de veículo híbrido no exercício de 2025, com base na Lei Distrital no 7.591/2024, é inconstitucional por violar a anterioridade nonagesimal.